Tribunal: TRF3
Processo: 0006291-87.2014.4.03.6181
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
171/283)

0006291-87.2014.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 67244

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORREIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA.

1. Materialidade delitiva demonstrada pelo boletim de ocorrência, no qual estão descritas as mercadorias subtraídas e pelo termo de declaração da vítima, que informa a subtração de 4 (quatro) encomendas que estavam na posse dos Correios. Desnecessária a realização de exame de corpo de delito ou prova pericial para atestar a materialidade delitiva, que se encontra provada por outros elementos presentes nos autos. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

2. Autoria comprovada pelas declarações prestadas à autoridade policial pela vítima e pelo auto de reconhecimento de pessoa, tudo corroborado pela prova oral produzida em contraditório durante a instrução processual.

3. O carteiro reconheceu, sem sombra de dúvidas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, o apelante como sendo um dos autores do roubo. É de se ressaltar a convicç

Inteiro teor:
171/283)

0006291-87.2014.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 67244

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORREIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA.

1. Materialidade delitiva demonstrada pelo boletim de ocorrência, no qual estão descritas as mercadorias subtraídas e pelo termo de declaração da vítima, que informa a subtração de 4 (quatro) encomendas que estavam na posse dos Correios. Desnecessária a realização de exame de corpo de delito ou prova pericial para atestar a materialidade delitiva, que se encontra provada por outros elementos presentes nos autos. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

2. Autoria comprovada pelas declarações prestadas à autoridade policial pela vítima e pelo auto de reconhecimento de pessoa, tudo corroborado pela prova oral produzida em contraditório durante a instrução processual.

3. O carteiro reconheceu, sem sombra de dúvidas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, o apelante como sendo um dos autores do roubo. É de se ressaltar a convicção do depoimento da vítima, que, não obstante o tempo decorrido desde os fatos, descreveu com detalhes o modus operandi utilizado na prática do roubo. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume relevante importância, na medida em que muitas vezes é a única pessoa a presenciar o crime. De outro lado, a versão apresentada pelo apelante é inverossímil e não foi comprovada.

4. A providência prevista no art. 226, II, do Código de Processo Penal, de que pessoas fisionomicamente semelhantes sejam perfilhadas junto àquela submetida a reconhecimento, é recomendável, mas não imprescindível, servindo os reconhecimentos feitos na fase policial e em juízo como elementos de prova, sobretudo porque amparados em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório.

5. Havendo dois apontamentos capazes de gerar reincidência, é suficiente a aplicação da agravante na fração de 1/5 (um quinto).

6. Não deve incidir a causa de aumento relativa ao transporte de valores, pois a ECT não tem por função primordial o transporte de bens valiosos, e sim a entrega de correspondências. Precedentes.

7. Correta a incidência da majorante do concurso de pessoas, pois ficou comprovado que o acusado praticou o crime em conjunto com indivíduo não identificado.

8. Mantidos o valor do dia-multa no mínimo legal e o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista o quantum de pena e o fato de o acusado ser reincidente.

9. Apelação parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação para reduzir para 1/5 (um quinto) a fração relativa à circunstância agravante da reincidência e afastar a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, III, do Código Penal, ficando a pena definitiva estabelecida em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.